Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722498-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE SIQUEIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JACQUELINE SIQUEIRA GUIMARAES contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Referida decisão tomou por fundamento a possibilidade de a administração revogar o ato de concessão da licença capacitação, por ser ato discricionário. Aduziu a parte Agravante que a Polícia Civil do Distrito Federal não poderia fundamentar o ato em razão de ser curso à distância, sendo certo que há outra servidora que poderia suprir sua ausência no período indicado e que em breve novos servidores tomarão posse. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Isso porque a decisão que revogou o ato da concessão da licença capitação foi devidamente motivada pela defasagem de escrivães de polícia (ID 47592004 - Pág. 31). Igualmente relevante ponderar que a decisão é datada de 30/03/203, portanto, em tempo suficiente para que a Servidora ajustasse seu planejamento de estudo para outra data, que não junho de 2023. Dessa forma, em exame preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato praticado, porque praticado dentro da discricionaridade administrativa, da qual não deve o Poder Judiciário emitir juízo de valor. Afastada a probabilidade do direito, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.